Tribunal: TJPA
Processo: 0007507-79.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007507-79.2018.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIONOR DOS SANTOS CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 312, §1º DO CP. CONFIGURAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL. AUTOR QUE NÃO ERA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS DO DEPÓSITO DO ÓRGÃO PÚBLICO ONDE TRABALHAVA. DESCABIMENTO. INEFICÁCIA DO MEIO OU IMPROPRIEDADE DO OBJETO NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE, NA QUALIDADE DE ENCARREGADO DO DEPÓSITO, DETERMINOU A SAÍDA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O crime impossível ocorre quando a tentativa deixa de ser punida quando o crime não pode se consumar face a ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto. Desse modo, o fato do apelante ser ou não responsável pelo local onde os bens subtraídos estavam armazenados não afasta a ilicitude da conduta.

2.

No caso em tela, a prova testemunhal não deixou qualquer dúvida que o apelante era o responsável pelo controle de entrada e saída de bens móveis da Secretaria Estadual de Educação e, aproveitando-se dessa função, subtraiu uma evaporadora split e um condensador, equipamentos utilizados para refrigeração de ambientes.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
23
de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLAUDIONOR DOS SANTOS CARNEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 45 (quarenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 312, §1º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a sua conduta deve ser enquadrada como crime impossível porque não há provas lhe apontando como servidor responsável pelo controle de entrada e saída de bens do depósito da Secretaria Estadual de Educação e não ficou demonstrado que os objetos subtraídos pertenciam ao referido órgão.

Aduz ainda que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a autoria e a materialidade do crime estão provadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 27/01/2017, nesta Capital, o apelante, que exercia a função de encarregado do depósito de bens da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, informou ao senhor Antônio Paulo Assunção de Oliveira, agente de portaria, que iria buscar uma mercadoria. Minutos depois, uma caminhonete L200 entrou no depósito, ocasião em que foram colocados na sua carroceria uma máquina evaporadora Split DX, de 36000 BTUS e um condensador.

Em seguida, o fato foi comunicado à autoridade policial que conseguiu interceptar o citado veículo, ocasião em que seu motorista, senhor Luiz Augusto Ferreira da Silva, disse que estava transportando os equipamentos pois havia sido contratado pelo recorrente.

DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que a sua conduta deve ser enquadrada como crime impossível porque não há provas lhe apontando como servidor responsável pelo controle de entrada e saída de bens do depósito da Secretaria Estadual de Educação e não ficou demonstrado que os objetos subtraídos pertenciam ao referido órgão.

O crime impossível ocorre quando a tentativa deixa de ser punida quando o crime não pode se consumar face a ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto. Desse modo, o fato do apelante ser ou não responsável pelo local onde os bens subtraídos estavam armazenados não afasta a ilicitude da conduta.

No caso em tela, a prova testemunhal não deixou qualquer dúvida que o apelante era o responsável pelo controle de entrada e saída de bens móveis da Secretaria Estadual de Educação e, aproveitando-se dessa função, subtraiu uma evaporadora split e um condensador, equipamentos utilizados para refrigeração de ambientes, conforme se depreende dos seguintes depoimentos:

Viviane

Souza de Oliveira (docs. Id nº 5564467, 5564468, 5564469 e 5564474):

“Que foi avisada por outro servidor que estavam retirando bens do depósito; Que o apelante era responsável por tomar conta do depósito; Que era superior hierárquica do apelante

e não deu qualquer ordem para retirar materiais do depósito; Que há a necessidade de um procedimento administrativo para retirar bens do depósito; Que o apelante não poderia determinar a retirada de bens do depósito; Que os objetos pertenciam à SEDUC (...)

Luiz Augusto Ferreira da Silva (docs. Id nº 554453):

“Que foi contratado pelo apelante para fazer um frete”

Antônio Paulo Assunção Oliveira (docs. Id nº 5564457, 5564458 e 5564459):

“Que era porteiro do depósito; Que o apelante compareceu no local fora do expediente; Que o apelante chegou antes da caminhonete e deu ordem para que esta ingressasse no depósito; (...)”

Portanto, não há que se falar em crime impossível, muito menos em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
23
de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/08/2021